Tribunal: TJMT
Processo: 1002009-37.2025.8.11.0008
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002009-37.2025.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADELAIDE MARIA DA SILVA MARIANO - CPF: 730.154.151-15 (APELANTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ADELAIDE MARIA DA SILVA MARIANO contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do BANCO BMG S/A. O Juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas processuais iniciais, nos termos do art. 485, I, do CPC. A parte autora sustenta que não lhe foi oportunizada a apresentação de documentação comprobatória da hipossuficiência econômica antes da decisão que indeferiu o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que indeferiu o pedido de justiça gratuita e extinguiu o processo por ausência de recolhimento de custas pode subsistir, à luz da exigência legal de intimação prévia da parte para comprovação da hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 99, § 2º, do CPC impõe ao magistrado o dever de intimar a parte para comprovar sua insuficiência de recursos, sempre que houver dúvida sobre o preenchimento dos requisitos legais para concessão da justiça gratuita, antes de indeferir o pedido.

4. A decisão do juízo de origem violou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, ao indeferir a gratuidade da justiça sem a prévia intimação da autora para apresentação de documentação complementar.

5. A sentença que extinguiu o feito com base em tal indeferimento está eivada de nulidade, pois o vício processual contaminou os atos subsequentes.

6. A alegação de ausência de tentativa de resolução administrativa da controvérsia, suscitada em contrarrazões, não constitui fundamento válido para extinção do feito e tampouco foi abordada na sentença recorrida, não podendo ser considerada na análise recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento do pedido de justiça gratuita depende de prévia intimação da parte para comprovar sua hipossuficiência financeira, sob pena de nulidade da sentença.

2. A ausência de recolhimento das custas processuais, após indeferimento irregular da gratuidade da justiça, não pode ensejar a extinção do processo sem que se oportunize à parte a juntada de documentação comprobatória.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, 99, § 2º, 321, 485, I, e 1.013, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 1038506-82.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 06/12/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1026926-55.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 22/10/2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.106.027/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 28/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ADELAIDE MARIA DA SILVA MARIANO
contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Barra do Bugres/MT, Dr. Silvio Mendonça Ribeiro Filho, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos
Morais ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S/A
, que
indeferiu a petição inicial
e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no que dispõe o art. 485, inc. I, do CPC (
vide
ID. 310611422).

Por suas razões recursais de ID. 323974425, a Apelante sustenta fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça, juntando aos autos
extratos do INSS demonstrando renda mensal de aproximadamente R$ 2.153,12, declarações de imposto de renda dos exercícios de 2022, 2023 e 2024, além de declaração de hipossuficiência.

Alega que o Juízo
a quo
não lhe oportunizou a comprovação documental da alegada insuficiência de recursos antes de indeferir o pedido e extinguir o processo.

Com essas considerações, requer o
provimento do recurso
para
anular a sentença recorrida
, assegurado o prosseguimento da ação.

Recurso tempestivo (ID. 323974427).

Em contrarrazões de ID. 323974431, a Instituição Financeira Apelada se manifesta pelo
desprovimento do presente recurso
, argumentando que a Apelante não teria buscado a resolução administrativa da controvérsia.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que
ADELAIDE MARIA DA SILVA MARIANO
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais em face do
BANCO BMG S/A
, pleiteando, entre outros pedidos, a concessão da justiça gratuita.

No entanto, ao apreciar a demanda, o Juízo singular indeferiu o pleito da gratuidade, ao argumento de que os documentos apresentados não comprovavam a situação de necessidade nos termos do art. 98 do CPC, determinando a intimação da Parte Autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321 do CPC.

Transcorrido o prazo sem o recolhimento das custas, o Juízo
a quo
indeferiu a inicial e extinguiu o processo, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Trata-se de ação ajuizada por ADELAIDE MARIA DA SILVA MARIANO em face de BANCO BMG S.A.

Em síntese, este juízo, em atenção ao princípio do devido processo legal, nos moldes do artigo 321 do Código de Processo Civil, intimou a parte autora para sanar a irregularidade no prazo legal, especificamente para proceder ao recolhimento das custas iniciais, advertindo-a quanto às consequências legais do descumprimento da diligência.

Contudo, decorrido o prazo assinalado, quedou-se silente a parte requerente, não atendendo à determinação judicial, razão pela qual persiste vício insanado que inviabiliza o regular prosseguimento da ação.

Com efeito, o artigo 321, parágrafo único, do CPC, prevê expressamente que:

“Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.

Destaca-se que o recolhimento das custas constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos dos arts. 330, inciso IV, e 485, §1º, do CPC, salvo na hipótese de gratuidade de justiça, que não restou requerida ou deferida nos autos.

Assim, não sendo suprida a irregularidade formal apontada, impõe-se o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 321, parágrafo único, c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil
, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito.

DETERMINO o cancelamento da distribuição do presente feito, nos termos dos art. 290 do Código de Processo Civil.

Sem custas.
” (ID. 323974421).

Pois bem
.

Após detida análise dos autos,
vislumbro que o Apelo comporta provimento
. Vejamos.

De início, registro que, embora o recurso se concentre na alegada falta de oportunidade para comprovar a hipossuficiência, o efeito devolutivo em profundidade autoriza este Tribunal a examinar todos os fundamentos pertinentes à matéria impugnada, ainda que não enfrentados na sentença nem renovados em contrarrazões, nos termos do art. 1.013, § 1º e 3º, do CPC.

Assim,
impõe-se analisar
,
no caso concreto
,
a própria regularidade do procedimento adotado pelo Juízo
a quo
ao indeferir a gratuidade da justiça
, em atenção à
primazia do julgamento de mérito
e à
efetividade do processo
.

Prosseguindo, o art. 99, § 2º, do CPC, dispõe expressamente que, em caso de dúvida quanto à capacidade financeira da Parte, deve o juiz intimá-la para apresentar documentos hábeis a comprovar sua insuficiência de recursos, antes de proferir decisão denegatória.
In verbis
:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo
,
antes de indeferir o pedido
, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”.

No caso concreto,
constata-se que o Juízo de primeiro grau ignorou o procedimento previsto no art. 99, § 2º, do CPC
, que impõe a prévia intimação da Parte para comprovar a alegada hipossuficiência antes de proferir decisão denegatória.

Aliás, a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça limitou-se a afirmar genericamente que “
os documentos apresentados, não comprovam a situação de necessidade
”,
sem especificar quais documentos foram considerados insuficientes
e, principalmente,
sem oportunizar à ora Apelante a apresentação de documentação complementar apta a demonstrar sua alegada hipossuficiência econômica
.

Vê-se que o magistrado de primeiro grau procedeu diretamente ao indeferimento do benefício e determinou o recolhimento das custas, sem antes intimar a Parte Autora/Apelante para que apresentasse os documentos necessários à comprovação da insuficiência de recursos.

Trata-se de manifesta violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, porquanto suprimiu da Parte o direito de comprovar documentalmente sua condição econômica antes de sofrer decisão denegatória.

A nulidade processual decorrente do indeferimento irregular da justiça gratuita permanece hígida
, porquanto
o vício inicial contaminou todos os atos subsequentes
,
inclusive a própria sentença, tornando-a igualmente nula
.

A propósito, colhe-se jurisprudência desta Egrégia Câmara:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
JUSTIÇA GRATUITA
. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA
. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO
.
NULIDADE DA SENTENÇA
.
SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO. [...] O Código de Processo Civil garante o benefício da justiça gratuita à pessoa que demonstra insuficiência de recursos para custear o processo, mediante simples declaração, salvo prova em contrário (art. 99, §3º, CPC).

A
decisão de indeferimento da justiça gratuita deve ser precedida de intimação da parte para que comprove sua condição financeira
,
sob pena de afronta ao devido processo legal
(art. 99, §2º, CPC).

[...]
O indeferimento liminar do benefício e a extinção do feito, sem oportunizar a comprovação, ferem o princípio do contraditório e da ampla defesa
.

Precedentes jurisprudenciais corroboram a necessidade de intimação antes de decisão desfavorável definitiva, especialmente em casos de natureza social.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "
O indeferimento do pedido de justiça gratuita depende de prévia intimação da parte para comprovar sua hipossuficiência financeira
,
sob pena de nulidade da sentença
." [...]
” (TJMT, Apelação Cível n. 1038506-82.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 06/12/2024, DJE 06/12/2024 – grifo nosso).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS.
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA
.
ART. 99, §2º, DO CPC/2015
.
NULIDADE DA SENTENÇA
. RECURSO PROVIDO. [...] 1. O magistrado pode indeferir o pedido de justiça gratuita quando houver dúvidas quanto à veracidade da alegação de insuficiência,
mas deve, antes disso, intimar a parte para comprovar os requisitos
.

2. No caso concreto,
a sentença foi proferida em desrespeito ao princípio do devido processo legal
,
além de contrariar o art. 99, §2º, do CPC
,
que exige a intimação prévia para a parte comprovar sua hipossuficiência
. IV. Dispositivo e tese Recurso provido.
Sentença anulada
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja facultado aos autores a oportunidade de comprovar sua hipossuficiência financeira.

Tese de julgamento: “
Antes de indeferir o pedido de justiça gratuita, o julgador deve intimar a parte para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício
,
nos termos do art. 99, §2º, do CPC
”.

[...]
” (TJMT, Apelação Cível n. 1026926-55.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 22/10/2024, DJE 22/10/2024 – grifo nosso).

Dessa forma,
impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença recorrida
, a fim de que seja restabelecida a ordem processual, oportunizando-se à Apelante a juntada/complementação de documentação comprobatória de sua hipossuficiência econômica e, somente após a observância desse procedimento legal, poderá haver válida apreciação do pedido de gratuidade.

Não obstante a constatação da nulidade processual, e considerando que a Apelante já trouxe aos autos, em sede recursal, documentação comprobatória suficiente de sua condição econômica,
defiro
os benefícios da justiça gratuita a Apelante apenas para fins recursais
.

Por fim, quanto à questão suscitada em contrarrazões pelo Banco Apelado, no sentido de que a Apelante não teria buscado a solução administrativa da controvérsia,
tal argumento não comporta acolhimento
.

A uma
, porque a sentença recorrida não se fundamentou nessa questão, tendo a extinção se baseado exclusivamente na ausência de recolhimento de custas após o indeferimento da gratuidade da justiça.
A duas
, porque o prévio esgotamento da via administrativa não constitui condição da ação no ordenamento jurídico brasileiro, sendo facultativa a tentativa de solução extrajudicial antes do ajuizamento da demanda, conforme assegura o art. 5º, inc. XXXV, da CF.
A três
, porque ainda que houvesse tal exigência, não poderia ela fundamentar a extinção do feito sem resolução de mérito com base no art. 485, inc. I, do CPC, que trata de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo ou de condições da ação.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
ADELAIDE MARIA DA SILVA MARIANO
para cassar a sentença recorrida, declarando a
nulidade dos atos processuais praticados a partir do indeferimento irregular da gratuidade da justiça
, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da demanda, oportunizando-se à Apelante
a juntada/complementação de documentação comprobatória de sua hipossuficiência econômica
, conforme preconiza o
art. 99, § 2º, do CPC.

Sem honorários recursais
(art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não houve na espécie

(
Ex vi
STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.106.027/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 28/10/2024, DJe 04/11/2024).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025